Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-30.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703032-30.2024.8.07.0011 RECORRENTE: ROSALINA MARIA JOCA RIBEIRO LIMA RECORRIDO: VALTENOR NEVES DE MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. POSSE ATUAL. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito vai ao encontro do disposto no art. 355, I, do CPC. Os elementos apresentados são insuficientes para exigir a reabertura da instrução probatória na origem. As questões de fato e de direito limitadas à controvérsia atendem o julgamento da lide. Preliminar rejeitada. 3. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre à apelante comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. 4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. 5. Não há demonstração da posse atual praticada pela apelante. O acervo probatório indica que a apelante transmitiu a quota-parte de sua participação societária a atual sócia, a qual detém os poderes de administração sobre o imóvel. O antigo morador declara que esta é a legítima proprietária do bem e que recolheu as chaves do imóvel após sua saída. O apelado, por sua vez, se encontra no imóvel a pedido da proprietária. 6. O exame da controvérsia afasta a possibilidade de reintegração da posse da apelante. Os documentos por ela apresentados não evidenciam o exercício da posse, notadamente com o extenso lapso temporal entre a transmissão da sua quota-parte e a declaração do antigo morador sobre a entrega das chaves (art. 373, I, CPC). 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação ao artigo 330, inciso I, do CPC, alegando que o julgamento antecipado da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas, ensejou o cerceamento de defesa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: O juízo indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID 71584494): “Conforme decisão anterior, os questionamentos que a autora diz pretender ver respondidos pelas testemunhas,são passíveis de esclarecimentos a partir da análise das provas documentais já carreada aos autos. Portanto, indefiro o pedido de produção de prova oral.” A ação foi ajuizada com o propósito de reintegrar ROSALINA ao imóvel. O objetivo da prova testemunhal, conforme narrado pela própria parte, era o de obter os depoimentos da ex-sócia Teresinha, do comerciante local Valdemir, e de Francisco, para comprovar que o apelado nunca teve qualquer autorização para ocupação do imóvel (ID 71584493). Todavia, referida prova foi indeferida pelo juízo, que entendeu que as questões controvertidas estão suficientemente provadas pelos documentos juntados pelas partes e em condições de receber julgamento. A apelante, portanto, não justificou o motivo para a produção da prova, o que ensejou o indeferimento da oitiva e a antecipação do julgamento. Os elementos apresentados são insuficientes para exigir a reabertura da instrução probatória na origem. As questões de fato e de direito limitadas à controvérsia atendem o julgamento da lide. (ID 73844035). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017